Tribunal: STF
Processo: ARE 836377
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL Nº 8.369/2006. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. TEMA 804. 



    1. Após prolatada a decisão agravada, a questão tratada nos autos foi objeto de análise no ARE 871.499-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, tendo o Supremo Tribunal Federal assentado a ausência de repercussão geral da controvérsia.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.